Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que deferiu a penhora de 10% sobre os rendimentos de aposentadoria do agravante/executado até a liquidação da dívida.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, sendo deferidos ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Nas razões recursais, o agravante sustentou que recebe apenas um salário-mínimo, valor que já se encontra comprometido com empréstimo consignado e despesas básicas, como água, luz, internet e saúde, o que compromete sua subsistência e a de sua família. Afirma que a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a legislação vigente (art. 833, IV e §2o do CPC), que prevê a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, especialmente quando não excedem cinquenta salários-mínimos e são essenciais à sobrevivência.
4. Decisão de ID 77813336 indeferiu a concessão de efeito suspensivo.
5. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
6. Indubitável que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC é desprovida de caráter absoluto e que o STJ admitiu recentemente (EREsp 1.874.222/DF) que as verbas de natureza salarial podem, inclusive, sofrer constrição por dívidas não alimentares, desde que resguardada a manutenção de reserva digna para a subsistência do devedor.
7. Constata-se que, nos autos originários, já foram efetuadas tentativas de bloqueio via SISBAJUD e de penhora de bens, inclusive de veículo, as quais restaram infrutíferas. Ademais, analisando detidamente a documentação acostada pelo agravante para demonstrar a impossibilidade de suportar a penhora, verifica-se que foi juntado extrato bancário indicando o recebimento de benefício de aposentadoria no valor de R$ 1.110,36 (ID 77692152), além de documentos referentes a despesas mensais, como conta de luz, telefone e empréstimo consignado, que somam R$ 620,29 (ID 77692147).
8. O agravante não demonstrou de forma suficiente a incompatibilidade entre sua situação financeira e a penhora efetuada, limitada a 10% dos proventos percebidos. Mantém-se a medida, pois assegura a preservação de parte da renda para atender às necessidades básicas do agravante e de sua família, além de assegurar o direito da agravada de receber o valor que lhe é devido.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.